Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015717-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 060.655.854-32 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. FIRME POSICIONAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos casos de inscrição do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), possuem o firme posicionamento segundo o qual é necessária a restrição mês a mês na coluna "prejuízo" para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico.

2. Decisão monocrática em consonância com o entendimento firmado. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
JOSE LUIS DOS SANTOS
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravante para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que
“uma vez que como supra elencado as dívidas que o Banco Réu está usando para restringir o nome do Autor, estão prescritas, a mais de 5 (cinco anos), constituindo assim danos morais ao Autor”
.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id. 239619662.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015717-15.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JOSE LUIS DOS SANTOS

Polo Passivo

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O art. 49, §1o, do Regimento Interno desta Turma Recursal prevê as hipóteses em que será admitida a sustentação oral, as quais não abrangem o recurso de agravo interno, por isso, mantido o julgamento neste plenário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a inclusão de débito supostamente prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é capaz de ensejar a pleiteada reparação por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

E a decisão agravada desproveu o recurso inominado.

Defende a parte agravante que o débito estava prescrito quando da inclusão no SCR, razão pela qual é indevida e gera o dever de indenizar.

Pois bem.

Como consta na decisão unipessoal, este relator possui entendimento vencido e minoritário no âmbito das Turmas Recursais, em suas três composições, segundo o qual a restrição se operacionaliza mês a mês, ou seja, se não foi mantida a inscrição nos meses subsequentes, não há prejuízo pela inexistência de restrição.

Cita-se: TR-MT, N.U 1043858-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1062901-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TR-MT, N.U 1007969-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024; TR-MT, N.U 1012538-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024; TR-MT, N.U 1028357-81.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024; TR-MT, N.U 1029760-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; TR-MT, N.U 1034143-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024; TR-MT, N.U 1039626-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1001397-22.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024.

A decisão agravada, alinhada ao posicionamento prevalecente e com vistas aos princípios da colegialidade, economia processual e celeridade, manteve a sentença de improcedência.

Em que pese as alegações da parte autora, ora agravante, de que houve a inclusão de débito prescrito na coluna prejuízo, o fato é que a inserção ocorreu em 01/2019 e perdurou até 08/2020, o que afasta a ocorrência de prescrição do débito, uma vez que não permaneceu nos meses subsequentes, conforme o firme posicionamento já citado, e em destaque na decisão agravada:

“O posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês a mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico. Uma vez que não haja a restrição nos meses subsequentes, o posicionamento majoritário é pela inexistência de restrição e, consequentemente, de prejuízo.

No caso dos autos, em que pese a menção somente do débito de 1/2019, houve lançamento até o mês 8/2020, o que afasta a alegação de ocorrência da prescrição.

Por isso, em prol da colegialidade, ressalvo meu particular entendimento e
adiro
ao posicionamento majoritário, segundo o qual não se pode alterar o histórico da coluna prejuízo e que não há que se falar em permanência por mais de cinco anos já que o débito foi lançado somente no mês 8/2020

[...]

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento a recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.”

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento a recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.

Esses os motivos por que não há reparos a serem feitos, em consonância com a jurisprudência dominante (
ex vi
enunciados 102 e 103/FONAJE).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho hígida a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024